Tribunal: TJMT
Processo: 1013219-85.2020.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013219-85.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PAULY RAMIRO FERRARI DORADO - CPF: 904.314.481-91 (ADVOGADO), RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 039.922.191-35 (PACIENTE), RENATO LEITE DO NASCIMENTO - CPF: 026.274.121-08 (PACIENTE), LEOMAR LUIZ DA SILVA - CPF: 021.721.371-54 (PACIENTE), 3° Vara Criminal de Varzea Grande - MT (IMPETRADO), PAULY RAMIRO FERRARI DORADO - CPF: 904.314.481-91 (IMPETRANTE), PAULY RAMIRO FERRARI DORADO - CPF: 904.314.481-91 (ADVOGADO), RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 039.922.191-35 (TERCEIRO INTERESSADO), NECIDEIA SOARES ROCA PONCE - CPF: 000.924.501-48 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS FERNANDO DE ARRUDA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – ALEGADA A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA – IMPROCEDÊNCIA – DEMONSTRADO O
FUMUS COMISSI DELICTI
E O
PERICULUM LIBERTATIS
– ENUNCIADO N. 42 DO TJMT – NECESSIDADE DA CONSTRIÇÃO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA – ENUNCIADO N. 6 DO TJMT – IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS ANTE AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO – ENUNCIADO N. 43 DO TJMT – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em revogação da custódia cautelar quando a prisão preventiva se encontra fundamentada de forma idônea, constatada a existência de indícios suficientes de autoria do delito de tráfico de drogas, de modo que discussões acerca de negativa de autoria é incompatível com a estreita via do habeas corpus (Enunciado n. 42, TJMT); além de demonstrada a imprescindibilidade da medida constritiva para resguardar a ordem pública, tendo em vista o risco efetivo de reiteração delitiva (Enunciado n. 6, TJMT).

É pacífico o entendimento de que as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
(Enunciado n. 43 do TJMT).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Leomar Luiz da Silva
e
Renato Leite do Nascimento
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.

O impetrante interpôs o presente
writ
argumentando, em síntese:

“(...) que os pacientes foram presos em flagrante delito no dia 12 de junho de 2020, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06.

Argumenta que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva; que não há indícios de que os beneficiários comercializam entorpecentes, ao passo que foi apreendida pequena quantidade de droga, e, eventualmente, deveria ser-lhes atribuída a conduta prevista no art. 28 da Lei de Drogas, posse de droga para consumo pessoal; e também não estão presentes qualquer dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, valendo-se da gravidade abstrata do delito no decreto constritivo.

Salienta os bons predicados pessoais dos pacientes, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, e afirma acerca da desnecessidade da medida segregatícia, que é excepcional, especialmente ao considerar a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP.

Diante disso, requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que seja revogada a prisão preventiva dos pacientes, aplicando-se, subsidiariamente, as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, expedindo-se o competente alvará de soltura em seu benefício (Id. 47207490) (...)”
– p. 207.

A ação constitucional foi instruída com documentos.

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 47688491).

As informações foram devidamente prestadas (Id. 48163484).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 48912465).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
.

Conforme relatado, o impetrante almeja a restituição da liberdade de locomoção dos beneficiários
Leomar Luiz da Silva
e
Renato Leite do Nascimento
, presos cautelarmente em 12 de junho de 2020, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06.

Consta que na data mencionada os pacientes foram presos em flagrante delito e, por ocasião da homologação do flagrante, a autoridade apontada como coatora converteu a prisão em preventiva.

Inconformado, o impetrante ajuizou a presente ação constitucional a fim de que seja revogada a custódia cautelar dos pacientes, alegando, em suma, a ausência dos requisitos autorizadores da medida constritiva e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

Argumenta que não há indícios de autoria do crime de tráfico e que o decreto constritivo foi embasado na gravidade abstrata do delito, ressaltando ainda os predicados pessoais favoráveis dos beneficiários.

Todavia, com o exame dos elementos carreados aos autos, observo que a pretensão liberatória não merece amparo.

Verifico que a segregação cautelar dos pacientes se encontra motivada adequadamente com base nas peculiaridades do caso concreto, à luz dos requisitos contidos nos artigos 312 e 313 do Estatuto Processual Penal, diante da prova da materialidade do crime e da existência de indícios suficientes de autoria.

Em relação ao requisito do
fumus comissi delicti
, convém ressaltar que para a prisão cautelar bastam
indícios
de autoria delitiva – além da prova da materialidade –, não se fazendo necessária a efetiva prova da prática criminosa, a qual será analisada durante a persecução penal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o que é incompatível com esta via estreita do
habeas corpus
.

Sendo assim, eventuais discussões concernentes à negativa de autoria, tais como algumas alegações trazidas na inicial – no sentido de que não ficou demonstrada a traficância; que foi apreendida pequena quantidade de droga e destinava ao consumo pessoal –, devem ser debatidas em momento processual oportuno.

Saliento que foi sedimentado neste egrégio Tribunal de Justiça o entendimento de que não é cabível na via estreita do
habeas corpus
discussão acerca da autoria do delito (
Enunciado n. 42, TJMT
).

Destarte, no presente caso, verifica-se que de fato há indícios suficientes de autoria do crime de tráfico de drogas, mormente porque, no dia dos fatos delitivos, a Polícia recebeu denúncia de que havia uma festa, mesmo no momento atual de isolamento social decorrente da pandemia da Covid-19, onde estaria sendo comercializado entorpecente; consta que o detido Rafael teria apontado terceiros envolvidos na ação criminosa, ao passo que teria repassado entorpecente para eles, dentre os quais constavam os beneficiários; foram feitas buscas em suas residências, onde foram encontradas substâncias entorpecentes, inclusive enterrada no quintal, dinheiro trocado, máquina de cartão e outros objetos.

No tocante ao requisito do
periculum libertatis
, não obstante as alegações do impetrante, observo que a autoridade acoimada de coatora o fundamentou adequadamente, justificando a imprescindibilidade da medida constritiva para a garantia da ordem pública, levando-se em consideração o risco concreto de
reiteração delitiva
.

De acordo com o entendimento amplamente consagrado pelos Tribunais Superiores, tratando-se de prisão cautelar, a existência de ações penais em andamentos e inquéritos policiais em curso em desfavor do paciente constitui fundamento idôneo para demonstrar o abalo à ordem pública da comunidade em que o crime se aperfeiçoou.

A respeito disso, trago precedente do STJ:
“(...)
Inquéritos policiais e processos em andamento, embora não tenham o condão de exasperar a pena-base no momento da dosimetria da pena (Súmula n. 444/STJ), são elementos aptos a demonstrar, cautelarmente, eventual receio concreto de reiteração delitiva, fundamento suficiente para a decretação/manutenção da prisão antecipada
.
” (STJ, RHC n. 47.145/RO, Relatora: Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em
10.6.2014
, DJe 24.6.2014).

Saliento que tal aspecto também já foi objeto de uniformização de jurisprudência neste egrégio Tribunal,
Enunciado n. 6
:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Pelo que se dessume do feito, o paciente Leomar, além de responder a outro processo criminal (código 306600), possui processo executivo de pena em seu desfavor (processo n. 0027606-64.2018.8.11.0042); assim como o paciente Renato (processo n. 25557-15.2014.811.0002, código 390337).

Desse modo, constata-se que os beneficiários são reincidentes e inclusive o paciente Leomar estava cumprindo pena quando da suposta prática do delito em apreço, o que demonstra a contumácia no cometimento de ilícitos, fator que legitima a segregação cautelar.

Portanto, entendo que neste momento, se colocados em liberdade, os pacientes encontrarão estímulos para voltar ao mundo do crime, razão pela qual é desaconselhável que respondam aos termos do processo em liberdade, ainda que aplicasse as medidas cautelares do art. 319 do CPP, porquanto se mostram inadequadas e insuficientes no presente caso.

A respeito disso, segue a orientação da Corte Superior:

“(...) 1. Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada na gravidade concreta do delito cometido, a demonstrar a insuficiência das medidas alternativas para acautelar a ordem pública da reiteração delitiva. 2. Habeas Corpus não conhecido.”
(STJ, HC n. 268.275/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 13.6.2013).

Convém destacar que não se trata aqui de prévia condenação pelos fatos que lhes foram imputados, mas tão somente a constatação de indícios concretos que evidenciam aparente recidiva na prática de crimes, o que, ao menos neste instante, demonstra o perigo de suas liberdades à sociedade.

Outrossim, não obstante os predicados pessoais favoráveis ressaltados na impetração, é entendimento pacífico na jurisprudência que estes, por si sós, não são suficientes para dar ensejo à liberdade provisória –
Enunciado n. 43, TJMT
.

Assim, concluo que os autos realmente evidenciam os motivos justificadores do
carcer ad cautelam,
de forma que, não obstante os argumentos expendidos pelo impetrante, não vejo como acolher a pretensão liberatória, diante da real necessidade da custódia cautelar.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem
vindicada, por entender que no caso vertente inexiste constrangimento ilegal a ser sanado na presente ação mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020